Tribunal: TJDFT
Processo: 0731557-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731557-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ESPÓLIO DE: JOSEMIR ARCANJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Navarra S.A. requer, por meio da petição de ID 71546094, a substituição do polo ativo. Afirma que o BRB cedeu a ela o objeto da ação por meio de Contrato de Cessão de Direitos Creditórios Sem Coobrigação de Outras Avenças. Requer, assim, a substituição para integrar o polo ativo, bem como a restituição de eventuais prazos que estejam em curso e que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados subscritores do presente requerimento. DECIDO. Nos termos do art. 778, § 1o, inciso III, e § 2o, do Código de Processo Civil, o cessionário pode prosseguir na execução, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, independentemente de consentimento do executado. Comprovada a cessão de crédito por meio do contrato de ID 71546096, admissível, portanto, a substituição. ISSO POSTO, defiro a sucessão processual. Anote a Secretaria. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)